Tribunal: TJDFT
Processo: 0746168-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0746168-13.2024.8.07.0000 V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de GUILHERME SILVANO PIMENTEL ALVES, indicando como autoridade coatora o Juízo do NAC que, a requerimento do Ministério Público, decretou sua prisão preventiva, para garantia da ordem pública, após homologar sua prisão em flagrante por suposta infração ao artigo 157, caput, do Código Penal, duas vezes, em continuidade delitiva, em concurso material com crime de ameaça. Alega, em síntese, falta de fundamentação da decisão sobre a necessidade da adoção da medida cautelar extrema. Argumenta que o acusado é dependente químico e que seu estado de saúde é incompatível com a manutenção da custódia cautelar. Requer, então, a concessão de liminar para que o paciente seja colocando em liberdade com ou sem medidas cautelares alternativas. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a r. decisão impugnada não revela o vício de fundamentação alegado pela defesa. Pelo contrário, se escora em fundamentação consistente para justificar a necessidade da medida cautelar extrema. Com efeito, os fundamentos da r. decisão falam por si só, vejamos: “(...) No caso, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado é necessária para a garantia da ordem pública, visto que o autuado praticou dois crimes de roubo na sequência contra mais de um estabelecimento comercial, o que demonstra sua personalidade violenta e o risco concreto de reiteração delitiva, caso mantido em liberdade. Ressalta-se que o autuado demonstrou resposta violenta e intimidatória, ao colocar em risco a integridade física da policial e de outros transeuntes, inclusive empurrando-a e ameaçando-a de tomar sua arma. Igualmente, o ato de desferir ameaças, mesmo após ter sido alvejado, demonstra disposição clara do autuado para a violência e a intimidação, indicando potencial risco de reiteração criminosa. Além disso, suas declarações no sentido de "ninguém fica preso para sempre" e "voltarei" revelam clara intenção de retaliar contra a policial, o que agrava ainda mais a situação e justifica a prisão preventiva como a única medida eficaz para garantir a ordem pública. Outrossim, o réu é reincidente e está sendo processado pela prática de crime contra à vida, bem como estava em cumprimento de pena, o que igualmente revela a periculosidade do autuado e o risco de reiteração delitiva. Como se vê, não bastasse a gravidade concreta da infração aliada ao fato de o paciente ser reincidente e estar sendo processado por crime contra a vida, demonstrou ainda periculosidade latente quando desobedeceu às ordens da policial que o abordou em flagrante delito, resistindo à prisão e, na sequência, a ameaçando de mal injusto e grave quando deixasse a prisão, evidenciando assim, nitidamente, cenário concreto de perigo atual de liberdade. A alegação de incompatibilidade da prisão preventiva com seu estado de saúde carece de embasamento, na medida em que desde sua prisão em flagrante permanece internado no Hospital de Base, razão pela qual é indubitável que vem recebendo todo o atendimento médico e hospitalar necessário até que tenha condições físicas de ser transportado para o estabelecimento prisional. Já quanto à alegação de que é dependente químico e praticou os crimes violentos sob efeito de entorpecentes, não há comprovação nos autos nesse sentido, e ainda que houvesse a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não seria a providência mais adequada, na medida em que persistiria o risco de reiteração delitiva. No contexto, portanto, a custódia cautelar é a medida mais adequada para aplacar o risco à ordem pública decorrente do perigo atual de liberdade que o acusado representa. Destarte, ausente hipótese de flagrante constrangimento ilegal, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça, observado prazo regimental. Desembargador Jesuino Rissato Relator